Tribunal: TJSP
Processo: 1000391-12.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados a equipamentos de segurada da autora após descarga atmosférica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento do valor despendido pela seguradora devido – Sentença de improcedência reformada – Recurso

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados a equipamentos de segurada da autora após descarga atmosférica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento do valor despendido pela seguradora devido – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000391-12.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-12.2019.8.26.0344 - Marília
2
VOTO No: 30438
APEL.No: 1000391-12.2019.8.26.0344
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
AÇÃO REGRESSIVA Danos ocasionados a equipamentos de
segurada da autora após descarga atmosférica Aplicação dos
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor

Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica
Causa excludente do dever de indenizar não configurada
Ressarcimento do valor despendido pela seguradora devido
Sentença de improcedência reformada Recurso provido.

A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
309/314,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido de condenação da apelada ao pagamento
de quantia desembolsada por cumprimento de contrato de
seguro, ante a verificação de sinistro.
Entendeu o MM. Juiz pela inexistência de laudo
técnico confiável a indicar a causa dos danos e ausência de
comprovação do nexo de causalidade entre os referidos danos
e a suposta falha na prestação de serviços da apelada.
A apelante afirma que o r. decisum não pode
prosperar, sustentando, em suma: que provou nos autos, por
laudos
técnicos
produzidos
empresas
especializadas,
imparciais e idôneas, que os equipamentos de sua segurada
foram danificados por um pico de tensão oriundo da rede de
distribuição de energia administrada pela apelada, que se
abalou e permitiu que a perturbação na tensão acometesse a
unidade consumidora em questão; que também está comprovada
nos autos a finalidade do valor pago a título de
ressarcimento à segurada, além do que a planilha de
sinistro demonstra e explica que tal valor se destina a
cobrir os danos causados aos bens avariados; que o
relatório de sinistro comprova o nexo de causalidade entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-12.2019.8.26.0344 - Marília
3
a omissão da apelada e o dano decorrente de sua conduta,
sem que ela produzisse contraprovas que afastassem sua
responsabilidade objetiva; que as seguradoras não podem se
valer do procedimento administrativo de ressarcimento
previsto na Resolução Normativa 414/2010 e no Módulo 09 do
PRODIST, uma vez que as concessionárias restringem o
atendimento aos titulares das unidades consumidoras, o que
atenta contra o contrato de seguro; que, efetuado o
pagamento da indenização, está ela sub-rogada nos direitos
de sua segurada, devendo ser ressarcida; que não é possível
a realização de perícia nos bens segurados após seu reparo;
que evento da natureza não caracteriza caso fortuito ou
força maior e, portanto, não é causa excludente de
responsabilidade da concessionária apelada, pois, estivesse
esta
equipada
e
preparada para controlar
distúrbios
decorrentes de descargas elétricas, sinistro algum teria
ocorrido; que, embora tenha comunicado à apelada a
ocorrência
do
sinistro
para
requerer
de
forma
administrativa o ressarcimento pelos danos causados à
segurada, ela se manteve inerte; que se aplicam ao caso as
disposições do CDC, inclusive no tocante à inversão do ônus
da prova, diante de sua hipossuficiência técnica; e que,
caso se mantenha a improcedência do pedido inicial, os
honorários advocatícios arbitrados devem ser reduzidos.
Recurso regularmente processado e preparado.
Em contrarrazões, a apelada reiterou suas teses
de carência de ação por ausência de documentos essenciais à
propositura da demanda e prescrição trienal.
É o relatório.
O
recurso
comporta
acolhimento,
devendo-se
ressaltar que as preliminares deduzidas em contrarrazões se
confundem com o mérito e como tal serão analisadas.
Em primeiro lugar, deve ser dito que se aplicam à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-12.2019.8.26.0344 - Marília
4
solução da lide os dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor, por força da sub-rogação operada.
Este é o entendimento pacífico do C. Superior
Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o
Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.-
O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido” (AgRg no AREsp
no 426.017-MG, rel. Ministro SIDNEI BENETI, j. 10/12/2013).
Assim, o enfoque consumerista deve ser adotado
para resolver as questões suscitadas.
Dito isso, de se consignar que não ocorreu a
alegada prescrição trienal, na medida em que, tendo a
apelada se sub-rogado nos direitos de sua segurada, faz jus
ao prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.
De seu turno, estabelece o art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor que: “O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Mencionado
dispositivo
não
permite
outra
interpretação que não a de se responsabilizar o prestador
de serviço pelos danos causados pelo defeito da prestação,
independentemente de culpa.
Não bastasse isso, a apelada, na qualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-12.2019.8.26.0344 - Marília
5
concessionária
de
serviço
público,
se
sujeita
ao
estabelecido no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que
trata da responsabilidade objetiva da Administração.
O referido dispositivo constitucional estabelece
que não há necessidade de prova da culpa, mas do dano, uma
vez que ali se adotou claramente a teoria do risco
administrativo, ou seja, a responsabilidade pelos danos
causados pelo fato do serviço.
No caso, os documentos acostados à inicial
demonstram que os danos ocasionados nos equipamentos da
segurada se deram em razão de oscilação de energia
decorrente de descarga atmosférica.
E, nesse aspecto, desnecessária a realização de
perícia, já que o laudo juntado pela apelante foi elaborado
por empresa de assistência técnica sem vínculo aparente com
qualquer das partes e, assim, se mostra suficiente para
amparar sua pretensão.
Note-se que a apelada não apresentou qualquer
prova capaz de elidir a documentação juntada com a inicial,
além de ter argumentado que não pode responder pelo fato em
razão da excludente de responsabilidade decorrente de caso
fortuito/força maior.
Ocorre que as fortes chuvas e as descargas
atmosféricas são fenômenos naturais previsíveis nos dias de
hoje, não podendo ser fato excludente da responsabilidade
civil objetiva, considerando-se que fazem parte do risco da
atividade desempenhada pela distribuidora do serviço de
energia elétrica, e a esta compete adotar, mediante a
utilização de tecnologia adequada, providências visando
evitar que tais eventos afetem as unidades consumidoras.
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:
“Ação
regressiva
de ressarcimento ajuizada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-12.2019.8.26.0344 - Marília
6
seguradora em face da concessionária de energia elétrica. Seguro
residencial. Oscilação e descarga de energia elétrica. Danos em
eletrodomésticos.
Restituição.
Procedência.
Prestígio.
Responsabilidade objetiva (artigo 37, § 6o, da CF). Autora que
se desincumbiu do ônus da prova, enquanto a ré dele não se
desvencilhou artigo 373, incisos I e II, do CPC. Queda de raio
não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária que tem como dever propiciar
meios para evitar tais acontecimentos. Precedentes. Outrossim, a
ausência de pedido administrativo não obsta a obrigação de
ressarcir os prejuízos. Hipótese do artigo 252 do RITJSP.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação
n.
1009725-23.2015.8.26.0114,
Rel.
Des.
Sérgio
Rui,
j.
23/02/2017).
“Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos de segurada que teve danificados equipamentos
eletrônicos por oscilação de energia elétrica. Ação regressiva
movida contra a concessionária de energia elétrica. Ação julgada
procedente. Incidência do CDC. Desnecessário prévio requerimento
administrativo. Art. 5o, XXXV, da C.F. Prova satisfatória de
nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia
elétrica e os danos nos equipamentos eletrônicos da segurada.
Descarga elétrica (raio). Fortuito interno. Não caracterização
de caso fortuito ou força maior. Risco da atividade.
Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Recurso da ré
desprovido, com observação. Não se pode afastar a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor na medida em que a seguradora, na
hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição jurídica de seus
segurados (dentre eles a aplicação da lei consumerista), segundo
o disposto no art. 349 do CC. A concessionária de serviço
público de energia elétrica submete-se à disposição do artigo
37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria
da responsabilidade objetiva da Administração, bem como o acesso
ao Judiciário não está condicionado ao requerimento administrativo. Assim, ocorrendo oscilação, interrupção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-12.2019.8.26.0344 - Marília
7
sobrecarga na rede elétrica, responde pelos prejuízos causados.
E, com os recursos existentes, os fenômenos da natureza são em
grande parte previsíveis, pois a rede de distribuição deve
ostentar proteções contra as descargas elétricas. No caso, a
concessionária não logrou provar que dispunha de tais
equipamentos” (Apelação n. 1015980- 94.2015.8.26.0114, Rel.
Kioitsi Chicuta, j. 09/03/2017).
Nos termos do art. 786, caput, do Código Civil,
paga a indenização, nos limites do valor respectivo, fica o
segurador autorizado a exercer direito regressivo contra o
causador do sinistro, assumindo a posição jurídica do
segurado.
Dessa forma, levando-se em conta que a seguradora
se sub-rogou em todos os direitos e privilégios conferidos
à sua segurada, de rigor o acolhimento da pretensão de
ressarcimento do valor comprovadamente pago (fls. 48).
De se ressaltar, por último, que, não bastasse a
ausência de pedido administrativo não obstar o direito ao
ressarcimento, porquanto não se há como exigir o
exaurimento das vias extrajudiciais, sob pena de afronta ao
princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição
(art. 5o, XXXV, da CF), no caso em tela a apelante requereu
administrativamente o ressarcimento do valor pago à sua
segurada, sem que a apelada, todavia, se manifestasse a
respeito (fls. 49/50).
Em vista dessas considerações, a hipótese é de se
reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido
inicial, com a condenação da apelada ao pagamento da
importância de R$ 6.950,00, com atualização monetária pelos
índices da Tabela Prática deste E. Tribunal desde o
desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação, invertendo-se o ônus da sucumbência, fixados os
honorários advocatícios do patrono da apelante, na forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-12.2019.8.26.0344 - Marília
8
art. 85, § 8°, do CPC, e já considerada a majoração
prevista nos §§ 1° e 11 do mesmo dispositivo, em R$
2.000,00, com atualização a contar desta data.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator